Tribunal: TJDFT
Processo: 0740139-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. ESTELIONATO. INVESTIMENTO. QUANTIA APLICADA. PERDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Embora o evento tenha trazido aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que fuja da normalidade, a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.
2. Negou-se provimento ao recurso.